Tribunal: TJES
Processo: 5007372-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007372-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

1. A

prisão
preventiva
do
paciente é cabível, j
á que responde, a título de dolo,
pe
los crimes de roubo duplamente qualificado e por integrar organização criminosa
,
cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.
Já o
pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).
Quanto
à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
v
ale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
considerando os elementos juntados no IP e o reconhecimento por parte da vítima
.
Com relação ao
periculum libertatis
,
tem-se
que a
decisão
que
decretou e
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
n
a conveniência da instrução criminal e,
especialmente, no risco de reiteração delitiva.

2.
No caso
, em consulta ao sítio eletrônico do TJES (e-Jud), verificou-
se
que
o denunciado
responde,
apenas

neste Estado,

às

seguintes
ações penais
:
I)
0027364-92.2012.8.08.0012 (alcunha de FELIPE FERRAZ) pela prática do crime previsto nos arts. 157, § 2º, I e II (duas vezes) e
art.
157, § 2º, I e II, na forma do 14, II, na forma do
art.
70, todos do Código Penal;
II)
0037647-41.2012.8.08.0024 (alcunha de FELIPE FERRAZ), pelos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11343/06;
III) 0
019338-78.2012.8.08.0021, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal; e,
IV)
0021638-13.2012.8.08.0021, pela prática do injusto penal tipificado no
a
rt. 288 do Código Penal.

3
.
“
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via

de consequência, sua periculosidade.” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)

4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
07372-76.2024
.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO BORGES MARIANO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
2
ª
VARA
DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
BRUNO BORGES MARIANO
,

apontando como autoridade coatora
o
JU
Í
Z
O
DA
2
ª VARA DE
ANCHIETA
,

que
mant
eve
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos
da Ação Penal
nº
000
0258-72.2018.8.08.0004
.

Sustenta
o impetrante,
quanto aos fatos,

que
:
I) o paciente foi denunciado em 09/01/2015
pela suposta prática dos crimes descritos no art. 157, §2º,
V (roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima) e §2º-A,
I
e
II
(emprego de arma de fogo e destruição de obstáculo mediante o emprego de
explosivo
)
c/c art. 2º,
§2º,
da Lei nº 12.850/13 (
promover, constituir, financiar ou
integrar organização criminosa,
fazendo uso de arma de fogo
)
, na forma do art. 69 do Código Penal
, tendo a prisão
preventiva sido
decretada em 16/01/2015, cujo mandado
e
xpedido em 24/09/2015 não foi cumprido, pois
este

já
se encontrava preso;
II) em 23/03/2024, a defesa
pleiteou
a revogação da prisão
preventiva
, mesmo constando o mandado de prisão em aberto, diante do longo transcurso do
tempo
sem que tenha havido instrução; III) o paciente atualmente responde a outros processos, cujas prisões,
em situações semelhantes,
foram revogadas.

Quanto ao direito, destaca
o causídico

a ausência dos requisitos d
a prisão preventiva
e

o respeito ao princípio da presunção de inocência.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva ou aplicação de outra
s
medida
s
cautelar
es
diversa
s
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID
8469591
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora
(ID 8963886).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 9003218).

Pois bem.

A
denúncia dá conta de que em 03/03/2014, o paciente, em conluio com mais cinco agentes, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder, restringindo a sua liberdade, subtraíram parai si, após arrombarem o caixa eletrônico do Banco do Estado do Espírito Santo fazendo uso de um maçarico, a quantia de R$ 96.300,00 (Noventa e sei mil e trezentos reais) em espécie.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320 do CPP).

Na espécie
, a
prisão
preventiva
do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo,
pelos delitos acima descritos,
cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Quanto
à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
considerando os elementos juntados no IP e o reconhecimento por parte da vítima
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou e
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
n
a conveniência da instrução criminal e,
especialmente,
no risco de reiteração delitiva
.

Nesse ponto, ressaltou o ilustre magistrado que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES (e-Jud), verificou que
o denunciado
responde,
apenas

neste Estado,

às

seguintes
ações penais
: I)
0027364-92.2012.8.08.0012 (alcunha de FELIPE FERRAZ) pela prática do crime previsto nos arts. 157, § 2º, I e II (duas vezes) e
art.
157, § 2º, I e II, na forma do 14, II, na forma do
art.
70, todos do Código Penal;
II)
0037647-41.2012.8.08.0024 (alcunha de FELIPE FERRAZ), pelos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11343/06;
III) 0
019338-78.2012.8.08.0021, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal; e,
IV)
0021638-13.2012.8.08.0021, pela prática do injusto penal tipificado no
a
rt. 288 do Código Penal.

Portanto, apesar da ação originária versar sobre fatos ocorridos há muitos anos, constata-se que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.

Assim
,
a manutenção da prisão cautelar
se faz
imperiosa,
especialmente considerando que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)

Também
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)